Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-77.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003576-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), RUBENS BERNARDO DE AGUIAR - CPF: 241.344.301-00 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTORIZAÇÕES DE SAQUES PELO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário. Por isso, rejeita-se a prejudicial de mérito.

Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Apelado, é óbvio que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados, e torna insubsistente a tese de desconhecimento da modalidade de empréstimo a que aderiu.

Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. No caso sob exame, nas faturas constam custo efetivo total da operação de saque na ordem de 4,65% ao mês e 73,74% ao ano. E, segundo o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média praticada na época da celebração (20/07/2015) era de 7,41% a.m – Pessoa Física – Cartão de Crédito.

Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato objeto da impugnação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003576-77.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c.c Indenização por Danos Morais e Retificação de Indébito
ajuizada por
RUBENS BERNARDO DE AGUIAR
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e determinou que a taxa juros fique limitada a 2,08% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas; suspensão do débito na folha de pagamento do autor.

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, a decadência dos débitos, posto que o primeiro desconto ocorreu em dezembro/2015 e a ação foi ajuizada somente em janeiro/2020, isto é, o Apelado quedou-se silente por mais de seis anos.

No mérito, sustenta que os descontos realizados no benefício do Apelado são devidos, pois é inquestionável a contratação do crédito em 20/07/2015.

Assegurou, ainda, que o Apelado utilizou o cartão de crédito para saques e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Narrou que o Apelado possuía total conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito, assim, não há que se falar em abusividade.

Aduziu que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, não havendo, portanto, razão para retirada da capitalização.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Afirmou que não é cabível a restituição dos valores descontados, posto há relação jurídica entre as partes.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 106444515.

É o relatório.

Cuiabá,15 de novembro de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021